Tribunal: TJBA
Processo: 8005450-90.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005450-90.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, revisou a taxa de juros remuneratórios para a média de mercado, descaracterizou a mora, e afastou a pretensão de indenização por danos morais, mantendo as demais cláusulas contratuais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios, à configuração da mora, à existência de dano moral indenizável, à validade dos encargos acessórios e à ocorrência de inovação recursal.

III.
Razões de decidir

3. A revisão contratual é admitida em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, mitigando o princípio do pacta sunt servanda em favor da boa-fé objetiva e da transparência, visando ao equilíbrio contratual.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 24, 25, 26 e 27 do STJ), as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), tomando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira, conforme Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. No caso concreto, as taxas de juros remuneratórios pactuadas (2,01% a.m. e 26,90% a.a.) são superiores à taxa média de mercado praticada à época da contratação (1,80% a.m. e 23,90% a.a.), configurando abusividade e justificando a revisão para a taxa média de mercado.

6. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Orientação 2 do REsp 1061530/RS (Recurso Repetitivo) do STJ, o que impõe a restituição simples dos valores pagos a maior ou a compensação.

7. A indenização por dano moral exige a demonstração de lesão a atributos da pessoa, como honra e dignidade, que fuja à normalidade e cause sofrimento intenso. A mera cobrança indevida ou a revisão contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de privação concreta que afete a dignidade do consumidor. No presente caso, não houve demonstração de abalo psíquico ou ofensa à dignidade que justifique a reparação.

8. A alegação de irregularidade na assinatura em outros contratos, não suscitada na petição inicial, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, impedindo sua apreciação em sede de apelação.

9. As questões relativas à comissão de permanência e às tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem foram adequadamente analisadas e decididas na sentença, que deve ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "É cabível a revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada a abusividade, o que descaracteriza a mora do devedor e impõe a restituição simples dos valores pagos a maior; contudo, a mera abusividade contratual, sem comprovação de ofensa à dignidade da pessoa, não configura dano moral indenizável, e é vedada a inovação recursal em sede de apelação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8005450-90.2022.8.05.0229, oriundos da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como Apelantes e Apelados ANA DE JESUS OLIVEIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos APELOS interpostos por ANA DE JESUS OLIVEIRA e BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça